Tribunal: TCU
Processo: 007.354/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.354/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Godinho Valadares (XXX.934.377-XX); Fernanda Cristina Santana Falcao (XXX.792.617-XX); Fernanda Martins Pereira (XXX.838.327-XX); Iubira Gonçalves da Silva (XXX.437.277-XX); Jackeline Maria Barbosa da Silva (XXX.717.066-XX); Jair Rodrigues dos Santos (XXX.524.397-XX); Joyce Nara Alves Coutinho (XXX.768.236-XX); Matheus Egranfonte Nogueira Argolo (XXX.778.407-XX); Priscila Pacheco Dias (XXX.222.377-XX); Warlem Almeida Rones (XXX.829.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.